Tribunal: STF
Processo: RHC 246554
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Deive Maclin Rodrigues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 885.489/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, c/c. o art. 40, I e no art. 35, caput, c.c. o art. 40, I, todos da Lei nº 11.443/2006, em concurso material, à pena de 47 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 4.784 dias-multa. 



    O trânsito em julgado ocorreu em 9/8/2018. 



    Neste recurso, a defesa reitera, em suma, a aplicação do crime continuado quanto aos crimes de tráfico de drogas, sob o entendimento que o intervalo temporal pouco superior a 30 dias não deve impedir a incidência do art. 71 do Código Penal (edoc. 96). 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Direito penal. Recurso em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito de alteração da dosimetria da pena. 1. Habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. 2. Praticados os delitos de forma autônoma e com significativo lapso temporal entre eles, não há se falar em crime continuado. 3. Pelo desprovimento do RHC”. (edoc. 115)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. DELITOS AUTÔNOMOS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Concluído pela instância ordinária que os três delitos de tráfico de drogas ocorreram de forma autônoma, em decisão motivada e amparada em julgados desta Corte, a revisão desse entendimento - para o acolhimento do pedido de crime continuado - demandaria o reexame minucioso do conjunto probatório, providência inadmissível em habeas corpus. 2. Ademais, os fatos criminosos apurados neste feito ocorreram em 2013, tendo sido verificado o trânsito em julgado da condenação em 2018, de modo que, ante a longa passagem de tempo entre a data dos fatos e esta impetração, é forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. 3. Agravo não provido”. (edoc. 91)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Segundo se infere dos auto, os fatos criminosos apurados neste feito ocorreram em 2013, tendo sido verificado o trânsito em julgado da condenação em 2018, de modo que, ante a longa passagem de tempo entre a data dos fatos e a presente impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, tendo o pleito nítidas características revisionais, o que se reconhece em homenagem ao princípio da segurança jurídica (AgRg no HC n. 711.283/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022; AgRg no HC n. 800.658/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.) 



    Ademais, na revisão criminal - ação própria para o exame da tese jurídica apresentada - o Tribunal federal consignou: 



    Depreende-se dos autos que as circunstâncias e modo em que perpetradas as condutas não se coadunam com a tese defensiva de existência de crime continuado (CP, art. 71). Cumpre ressaltar que os delitos de tráfico transnacional de drogas foram praticados de forma autônoma, com considerável lapso temporal entre eles. Extrai-se da Operação São Domingos que os delitos envolveram negociações e pessoas distintas, com diferentes modos de transporte, além de quantidades e qualidades diversas das drogas apreendidas. 



    Desse modo, concluído pela instância ordinária que os três delitos de tráfico de drogas ocorreram de forma autônoma, em decisão motivada e amparada em julgados desta Corte, a revisão desse entendimento - para o acolhimento do pedido de crime continuado - demandaria o reexame minucioso do conjunto probatório, providência inadmissível em habeas corpus”. (edoc. 91, p 2) 



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram, de forma fundamentada, que os três delitos de tráfico de drogas ocorreram de forma autônoma, a revisão desse entendimento demandaria o reexame minucioso do conjunto probatório, providência inadmissível em habeas corpus. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente